Tribunal: TJDFT
Processo: 0718138-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718138-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA REGINA GOMES DE MORAES, BRUNO DANIEL RASMUSSEN CHAVES AGRAVADO: PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CÉLIA REGINA GOMES DE MORAES e outro (réus), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da Vara de Falências, Recuperação Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF que, nos autos da dissolução parcial da sociedade n.o 0701424-82.2024.8.07.0015 ajuizado por PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA em desfavor dos agravantes, deferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 190177431 do processo de origem): “PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA – ME, representada por MÁRCIO NAVES GOBBI, propõe a presente ação em face de BRUNO DANIEL RASMUSSEN CHAVES, CÉLIA REGINA GOMES DE MORAES e ESPÓLIO DE LUIZ RICARDO GOULART FILHO. Sustenta que MÁRCIO, BRUNO, CÉLIA e LUIZ RICARDO são sócios da sociedade requerente. Os réus Bruno e Célia enviaram no dia 22/09/2023 proposta para aquisição das cotas de Márcio, ofertando o valor de R$ 250.000,00. Márcio, em reposta, enviou proposta para aquisição das cotas dos referidos sócios pelo mesmo valor, contudo, não obteve resposta. Contudo, em Reunião de Sócios realizada em 07/12/2023 Márcio foi removido do cargo de administrador, sem qualquer justificativa plausível, em uma manobra irregular, uma vez que os sucessores do sócio falecido votaram na Reunião, como se sócio fossem. Na mesma reunião, foi eleita como nova administradora a corré Célia. Em 04/03/24, após voto contrário de Márcio tanto quanto a inclusão dos herdeiros do sócio falecido, como quanto a dissolução da sociedade, ambas as propostas foram aprovadas por maioria. Entende que a decisão fere o contrato social. É interesse de Márcio a continuidade do negócio. Os sócios designaram o dia 05/04/2024 para a prestação final de contas da liquidação. Márcio pretende preservar a empresa, que é viável. Arrola razões de direito. Requer, a título de tutela de urgência, a suspensão das deliberações exaradas na reunião de sócios realizada no dia 04 de março de 2024, obstando-se o seu registro perante a Junta Comercial. Requer, ao final, a dissolução parcial da sociedade mediante a exclusão dos sócios BRUNO DANIEL RASMUSSEN CHAVES, CÉLIA REGINA GOMES DE MORAES e ESPÓLIO DE LUIZ RICARDO GOULART FILHO. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o sco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como demonstrado. As sociedades limitadas são, como regra, sociedades de pessoas (e não de capital). Nesses casos (de sociedades de pessoas), o ingresso de terceiros nos quadros sociais depende da anuência dos demais sócios. Sobre o tema, reza o CC: “Art. 1.028. No caso de morte de sócio, liquidar-se-á sua quota, salvo: I - se o contrato dispuser diferentemente; ... III - se, por acordo com os herdeiros, regular-se a substituição do sócio falecido.” O ingresso de terceiros nos quadros sociais, por implicar em alteração do contrato social, pressupõe aprovação da maioria do capital social. Nesse sentido: “Art. 1.071. Dependem da deliberação dos sócios, além de outras matérias indicadas na lei ou no contrato: ... V - a modificação do contrato social; ...” “Art. 1.076. Ressalvado o disposto no art. 1.061, as deliberações dos sócios serão tomadas ... II - pelos votos correspondentes a mais da metade do capital social, nos casos previstos nos incisos II, III, IV, V, VI e VIII do caput do art. 1.071 deste Código; ...” No caso concreto, o que foi pactuado no contrato social não difere da previsão legal. Reza o contrato social (ID. 189740432): “4.4. O falecimento de qualquer quotista não será motivo de extinção da sociedade, que poderá continuar com seus sucessores, os quais nomearão um único representante, seu, para representá-los, até que se homologue a partilha; caso não seja de interesse dos demais sócios (remanescentes) a continuação na sociedade, dos sucessores do sócio falecido, terão aqueles direito de excluí-los, calculando e pagando suas quotas, segundo o previsto na Cláusula 4-3, porém com prazo reduzido à metade 40 (quarenta) parcelas, mensais, por se tratar de exclusão. Será lícita aos sucessores sua saída da sociedade, hipótese em que deverão proceder conforme o disposto na Cláusula 4-3 sem modificações no prazo por se tratar de retirada espontânea.” Ocorre, contudo, que a votação para ingresso dos sucessores de LUIZ RICARDO GOULART FILHO nos quadros sociais restou empatada (conforme documento de ID. 189740432). Ademais, não contou com maioria do capital social, mas com apenas 40% dele. Nesse sentido, a deliberação social que concluiu pela aprovação do ingresso dos sucessores de LUIZ RICARDO GOULART FILHO nos quadros sociais aparentemente viola a lei e o contrato social. Ato contínuo, e na mesma reunião realizada em 04/03/3024 (ID. 189740432), os sócios deliberaram pela dissolução total da sociedade empresária. Ora, a dissolução total da sociedade pressupõe deliberação da maioria absoluta dos sócios. Nesse sentido: “Art. 1.033. Dissolve-se a sociedade quando ocorrer: ... III - a deliberação dos sócios, por maioria absoluta, na sociedade de prazo indeterminado; ...” No mesmo sentido é o teor do contrato social: “4 - 9 A sociedade só entrará em liquidação e/ou extinção pela determinação dos sócios que representem a maioria do capital social ou em casos previstos em Lei, hipóteses em que se procederá conforme as disposições legais pertinentes a matéria.” Ocorre que, se os sucessores de LUIZ RICARDO GOULART FILHO não são sócios da sociedade requerente, a deliberação social pela dissolução total da sociedade igualmente restou empatada, não contando com maioria do capital social, mas com apenas 40% dele. Nesse sentido, e mais uma vez, a deliberação aparentemente viola a lei e o contrato social. Quanto ao segundo pressuposto legal - o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - tenho como igualmente demonstrado. É que a dissolução total da sociedade, uma vez averbada perante a Junta Comercial, impedirá o sócio MÁRCIO de dar prosseguimento à empresa. Nesse sentido, as deliberações tomadas na reunião de sócios realizada em 04/03/2024 devem ser suspensas. Ante o exposto, defiro o pedido da tutela provisória de urgência para impedir o registro da alteração do contrato social da sociedade empresária requerente, PHYTOSTAN DO BRASIL LTDA – ME (CNPJ no 25.187.753/0001-89, NIRE no 5320206902-1), tendente a admitir a inclusão nos quadros sociais dos sucessores do sócio falecido LUIZ RICARDO GOULART FILHO (CPF no 442.145.706-00), quais sejam, os senhores CECÍLIA BORGES TANNUS GOULART (CPF no 640.700.186-20), LARISSA TANNUS GOULART (CPF no 092.326.656-97), JOÃO PEDRO TANNUS GOULART (CPF no 092.326.666-69) e PAULO VICTOR TANNUS GOULART (CPF no 092.326.636-43), bem como tendente à dissolução total da sociedade empresária. Oficie-se à Junta Comercial. Confiro à presente decisão força de ofício. Em suas razões recursais (ID 58427335), afirma que foi deferida a antecipação da tutela recursal para impedir o registro da alteração do contrato social da agravada, pela qual foi aprovada a admissão na sociedade dos sucessores do sócio falecido Luiz Ricardo Goulart Filho e a extinção da pessoa jurídica. Mencionam que a sociedade Phytostan do Brasil LTDA – ME era composta pelos seguintes sócios: a) Márcio Naves Gobbi; b) Bruno Daniel Rasmussen Chaves; c) Célia Regina Gomes de Moraes e; d) Luiz Ricardo Goulart Filho. Afirmam que o objeto da pessoa jurídica é o comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano, com foco na produção do Hidroclorida de Ibogaína. Mencionam que o sócio Luiz Goulart faleceu logo após ingressar na sociedade. Afirmam que o sócio Márcio não cumpriu com os compromissos firmados. Discorrem sobre os descumprimentos das obrigações do referido sócio. Alegam que solicitaram amigavelmente que o Sr. Márcio se retirasse da sociedade, contudo, o pedido não foi acatado. Afirmam que na reunião do dia 07/12/2023, com a presença de todos os sócios, inclusive dos representantes do espólio de Luiz Goulart, foi aprovada, por unanimidade dos votos válidos, a remoção do sócio Márcio do cargo de administrador, sendo eleita para o seu lugar a Sra. Célia. Informam que a inclusão dos herdeiros de Luiz Goulart na sociedade foi aprovada em deliberação ocorrida em 04/03/2024. Argumentam que o pedido principal e para excluir da sociedade os sócios fundadores, Sr. Célia e Sr. Bruno. Defendem que não há justa causa para a exclusão dos sócios, bem como não há deliberação da maioria dos demais sócios. Verberam que o Sr. Márcio não é mais o sócio administrador e, portanto, não tem legitimidade para representar a sociedade. Argumentam que não há interesse de agir, uma vez que não existe justa causa para exclusão dos sócios. Defendem que a sociedade Phytostan não tem legitimidade ativa para impugnar seus próprios atos societários. Alegam a inépcia da inicial. Argumentam que as questões processuais levantadas neste recurso são de ordem pública e podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal. Defendem que não há vício na ata que admitiu os herdeiros do sócio falecido na sociedade e determinou a extinção da pessoa jurídica. Argumentam que, no caso de empate, deve prevalecer a decisão que foi aprovada pelo maior número de sócios, nos termos do art. 1.010, § 2o, do CC. Defendem que o quórum contratual da maioria absoluta para aprovar a dissolução da sociedade foi respeitado. Informam que não há lógica em suspender a deliberação de dissolução parcial da sociedade, uma vez que não consta pedido final nesse sentido. Por fim, requer a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a extinção da ação originária, reconhecendo a ilegitimidade ativa, a falta de interesse de agir, bem como a inépcia da inicial. Sucessivamente, postula a revogação da decisão agravada, uma vez que inexiste violação à lei e ao contrato social. É o relatório. DECIDO. Conheço parcialmente do recurso. O art. 932, inciso III, do CPC/15 dispõe que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Assim sendo, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento quando ausentes os pressupostos de existência e de validade. Os pressupostos recursais intrínsecos, inerentes à própria existência do direito de recorrer, são o cabimento, o interesse recursal e a legitimidade. Já os pressupostos recursais extrínsecos, relativos ao exercício do direito de recorrer, referem-se à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Analisando detidamente os autos, verifico que o agravante formula pedido para determinar a extinção da ação principal, reconhecendo a ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e inépcia da inicial. Todavia, referidas matérias, embora de ordem pública, não foram apreciadas pelo juízo de origem. Logo, o conhecimento diretamente pelo tribunal acarretaria supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse contexto, deixo de conhecer de referidas mateiras, que devem ser alegadas na instância de origem. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso somente em relação à alegação de que deve ser mantida a deliberação exarada na reunião de sócios realizada no dia 04/03/2024, que determinou a extinção total da sociedade e determinou a inclusão dos herdeiros do sócio falecido como sócios. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Depreende-se da inicial dos autos originários, que o sócio Márcio alega que não concorda com a dissolução total da pessoa jurídica, sendo deve preponderar o princípio da preservação da empresa. Entende que, diante do desinteresse dos outros sócios, deverão eles serem excluídos, através da dissolução parcial, continuando a atividade empresarial, com a aquisição das quotas-partes pertencentes aos demais sócios, conforme constam na inicial e emenda do processo de origem (ID 189739183 e 189978999, autos de origem). Observa-se, ainda, que não há pedido de nulidade da deliberação exarada na reunião de sócios realizada no dia 04/03/2024, que determinou a extinção total da sociedade e determinou a inclusão dos herdeiros do sócio falecido. O pedido é para que seja determinada a imediata suspensão dos efeitos da deliberação, obstando o registro na Junta Comercial, impedindo que seja extinta a pessoa jurídica. Tal pretensão visa assegurar que, caso o pedido de continuidade da empresa seja acolhido, não tenha a pessoa jurídica sido extinta, com o registro da dissolução total na Junta Comercial. Desse modo, verifica-se que o agravado não questiona a nulidade na decisão assemblear, mas busca em tutela de urgência suspender o registro da deliberação na junta comercial. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifica-se que a decisão adotada pelo juízo de origem é imprescindível para garantir a utilidade do provimento final postulado pelo autor/agravado. Com efeito, caso seja registrada a dissolução da sociedade haverá a extinção da pessoa jurídica, com baixa do CNPJ, impedindo que o pleito do autor, de determinação da continuidade da empresa, tenha utilidade. Embora a questão seja controvertida e precise ser analisada após a instrução processual, o agravado/autor apresentou elementos fortes de que a tutela de urgência deferida é imprescindível para garantir a eficácia do processo principal. Além disso, deve ser analisada, após a instrução processual, a possibilidade de continuidade da empresa, com a dissolução parcial em relação aos outros sócios. Todavia, enquanto tal questão não for decidida, a suspensão do registro na Junta Comercial de extinção da pessoa jurídica é medida que se impõe, ao menos nesta fase de cognição superficial. Nesse contexto, entendo, em juízo perfunctório, que não restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora é inverso, uma vez que a medida deferida é imprescindível para assegurar o resultado útil do processo originário. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem para que cumpra a presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora